Tribunal: STF
Processo: ADI 7558
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Arts. 6º e 165, caput, da Lei 7.990/2001, do Estado da Bahia. 3. As normas impugnadas permitem interpretação, ainda que decorrente de sua amplitude, que admite a instituição de limitações às pessoas do gênero feminino de concorrerem à totalidade de vagas dos concursos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. 4. Inconstitucionalidade. 5. Imposição de requisitos em editais de concursos públicos deve, necessariamente, ser amparada em normas legais. RE 898.450/SP, tema 838 da repercussão geral. 6. Distinção entre candidatos. Ausência de motivos idôneos para restringir a participação feminina nos certames públicos. 7. Violação aos arts. 3º, IV, 5º, caput, I; 7º, XX e XXX; 37, I; 39, § 3º; 42, § 1º; 142, § 3º, X, da Constituição Federal. 8. Pedido julgado procedente. 9. Modulação de efeitos. Preservação dos concursos públicos finalizados até a publicação da ata do presente julgamento.